Tribunal: TJDFT
Processo: 0727264-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS. CONTRATO FRAUDADO APROVEITANDO-SE DA VULNERABILIDADE DE CONSUMIDOR IDOSO E DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E DE DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO. REALIZAÇÃO E OPERAÇÕES MANIFESTAMENTE ATÍPICAS. NULIDADE DO CONTRATO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois o acórdão, claro em sua conclusão, determinou que o contrato se originou de uma fraude, afetando um consumidor idoso. Anulou-se o contrato e ordenou-se a devolução das parcelas cobradas, retornando as partes à situação original. Instituições financeiras devem aprimorar medidas de segurança para prevenir fraudes.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.